Tribunal: TJDFT
Processo: 0700473-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700473-65.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THIAGO HENRIQUE DA COSTA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF DESPACHO Considerando que o pedido inicial foi formulado pelo sentenciado, de próprio punho, determino a remessa dos autos à Defensoria Pública, para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos, nos termos do art. 261 do Código de Processo Penal. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de janeiro de 2026 15:14:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator